Tribunal: TJBA
Processo: 0142085-79.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142085-79.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: MARIA CLARA COSTA BATISTA MARINHO e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
APELAÇÃO DO INSS
. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA PELA AUTARQUIA. POSTERIOR DEFERIMENTO D
E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO
NA
SENTENÇA EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
INCAPACIDADE RECONHECIDA COM BASE NOS LAUDOS PERICIAIS DO PRÓPRIO INSS E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ARTS. 371 E 479 DO
CPC
.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. CONSTATADA INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NO PERÍODO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PAGAMENTO RETROATIVO NOS PERÍODOS DE CESSAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS.
APLICAÇÃO
DOS ART.
86, § 3º, E 124, I
DA LEI
8.213/91.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No que concerne as razões apresentadas pelo INSS quanto a ausência de incapacidade laborativa da autora, depreende-se que administrativamente, os peritos da própria autarquia, atestaram por inúmeras vezes a incapacidade da segurada, conforme se resgata do dossiê médico e histórico de laudos médicos periciais, sendo os benefícios reiteradamente renovados até a concessão da aposentadoria por invalidez em 27/05/2013. Desse modo, o recurso deve ser improvido.

2. Quanto as razões apresentadas pela parte autora, consta dos autos que esta laborava como camareira, sendo afastada de suas funções em 20/03/2008, em decorrência de lesões decorrentes da Síndrome de Túnel do carpo e dores articulares. Resta comprovado que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença até 23/05/2013, data em que o aludido benefício foi substituído pela aposentadoria por invalidez, concedida de forma administrativa pelo INSS.

3. Desse modo, a sentença merece reforma parcial para que seja convertido o auxílio-acidente deferido em auxílio-doença acidentário, determinando-se o pagamento das verbas retroativas, nos períodos de 15/09/2010 a 22/03/2011, 06/10/2011 a 06/08/2012 e 29/10/2012 a 27/05/2013, em que foram indevidamente cessados, considerando a continuidade do quadro clínico, sem melhora e confirmado através das próprias perícias administrativas realizadas pelo INSS.

4. Consoante o teor dos artigos 86, § 3º, e 124, inciso I, da Lei 8.213/91, é vedada a cumulação entre os benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença, mantendo-se a sentença quanto a determinação da compensação dos valores concernentes aos benefícios inacumuláveis.

5.Tratando-se de condenação ilíquida, a fixação de honorários em desfavor do INSS deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º
0142085-79.2009.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente, o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
MARIA CLARA COSTA BATISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo INSS,
DAR PROVIMENTO PARCIAL

à Apelação interposta pela Autora, e,
de, ofício
, excluir os honorários advocatícios imputados ao INSS, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Jorge Barretto

Relator